Tribunal: STF
Processo: RE 209682
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
EMENTA : CONSTITUCIONAL. PENSIONISTAS. PENSÃO INTEGRAL. C.F., ART. 40 §
5 º : AUTO-APLICABILIDADE.
I. - Estabelecendo o § 5 º do art. 40 que a pensão corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, segue-se
a impossibilidade de uma lei dispor a respeito de um limite que esteja
abaixo da totalidade referida. A frase, posta no citado § 5 º do art.
40 - "até o limite estabelecido em lei" - deve ser entendida da
seguinte forma : observado o limite posto em lei a respeito da
remuneração dos servidores públicos, vale dizer, a lei referida no inc.
XI do art. 37 da Constituição.
II. - Precedentes do STF : MMII nºs 211-DF e 263-DF. MS 21.521-CE, RREE
nºs 161.224-CE, 179.646-MG e 140.863-AM, MI 274 (AgRg) - DF.
III. - R.E. conhecido e provido.